Tribunal: TJDFT
Processo: 0702581-22.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCLASSIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo réu contra a sentença que o condenou nas penas do art. 129, §§1o, 9o e 10o, do Código Penal, c/c arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto. O réu foi condenado, ainda, ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a favor da vítima, a título de danos morais. Concedida a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, consoante disciplina do art. 77 do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a condenação do recorrente deve ser mantida ou reformada; (ii) de forma subsidiária, se deve haver desclassificação da infração penal imputada ao apelante para o tipo penal previsto no caput do art. 129 do CP, ou seja, lesão corporal leve; e (ii) estabelecer se o valor da indenização por danos morais deve ser reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante, Ocorrência, Relatório Final, prontuário médico e pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, o qual atestou fratura trimaleolar no tornozelo direito da vítima e incapacidade para as atividades habituais por período superior a 30 (trinta) dias.
4. A autoria restou demonstrada por meio dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório. A vítima apresentou relato detalhado e convergente quanto à conduta do réu.
5. A jurisprudência reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, sobretudo quando prestada de forma coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.
6. No tocante às contradições apontadas pela defesa, verifica-se que tais divergências são secundárias e irrelevantes à luz da robustez do conjunto probatório.
7. Quanto à pena, as circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do CP foram observadas, atentando-se para as hipóteses em que cabíveis circunstâncias atenuantes e agravantes, bem como as causas de diminuição e de aumento das penas.
8. O valor indenizatório imposto na sentença mostra-se desproporcional com os montantes adotados por este Colegiado em casos semelhantes, razão pela qual deve ser reformado.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.